Tribunal: TJPA
Processo: 0805945-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805945-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GERSON VICENTE DA COSTA PINHEIRO

AGRAVADO: JOAO PAULO VIANA DA SILVA, ESPÓLIO DE JURACI PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS SOBRE CRÉDITO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ORDEM DE CONSTRIÇÃO POSTERIOR À EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. INEFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu pedido de averbação de penhora no rosto dos autos.

2. Fatos relevantes. O Agravante, credor trabalhista do Agravado, busca a constrição de valores a serem pagos por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV). A ordem de penhora, contudo, foi proferida e comunicada ao juízo cível meses após a expedição do ofício requisitório em favor do credor originário.

3. A decisão recorrida. O juízo de primeiro grau indeferiu o pleito por entender que a ordem de penhora é ineficaz para suspender ou redirecionar o pagamento, uma vez que o ato de expedição da RPV já se encontrava perfeito e acabado, formalizando o procedimento de pagamento pela Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir a eficácia de ordem de penhora no rosto dos autos, determinada por juízo trabalhista, quando sua comunicação ao juízo cível ocorre em momento posterior à expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) destinada à satisfação do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) formaliza o procedimento de pagamento devido pela Fazenda Pública, conforme o regime constitucional previsto no art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. A partir desse ato, o crédito ingressa em uma ordem procedimental específica, vinculando o ente público ao adimplemento nos termos do requisitório.

6. A constrição de crédito por meio de penhora no rosto dos autos (art. 860 do CPC) deve ser anterior à expedição do ofício requisitório para que possa alterar a destinação do pagamento. A superveniência da ordem de penhora não possui o condão de retroagir para atingir o ato jurídico perfeito da requisição, sob pena de violação à segurança jurídica e à organização dos pagamentos públicos.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta-se no sentido de que, uma vez expedida a requisição de pagamento (precatório ou RPV), a penhora posterior não impede o levantamento dos valores pelo credor originário, ressalvada a hipótese de bloqueio anterior à efetiva disponibilização financeira. A posterioridade da ordem de penhora, no caso concreto, afasta sua eficácia para obstar o curso do pagamento já determinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ordem de penhora no rosto dos autos, quando posterior à expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), é ineficaz para suspender, bloquear ou redirecionar o pagamento do crédito ao beneficiário originário, por não retroagir para atingir o ato jurídico perfeito que formalizou a requisição de pagamento pela Fazenda Pública.

2. A pretensão de constrição de valores por credor diverso deve ser exercida por meios próprios perante o juízo competente, após o recebimento do crédito pelo devedor.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3º e 4º; CPC, art. 860.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.866.925/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GERSON VICENTE DA COSTA PINHEIRO
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº 0804611-44.2021.8.14.0039)
impetrado pelo
ESPÓLIO DE JURACI PEREIRA DA SILVA
, representado por
JOÃO PAULO VIANA DA SILVA,
contra a autoridade coatora
COORDENADOR DA COORDENADORIA EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (CERAT) e tendo como terceiro interessado o recorrente.

Em síntese da demanda, os autos tratam de crédito referente ao mandado de segurança impetrado pelo Espólio de Juraci Pereira, que visava à obtenção de certidão negativa de débitos de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do veículo de placas JTC-5590, de propriedade do falecido (óbito em 17/01/2021). Com o trânsito em julgado da decisão favorável ao impetrante e diante da resistência da Fazenda Pública em cumpri-la, foi instaurado o respectivo cumprimento de sentença.

Nessa fase processual, o Juízo de primeira instância fixou multa cominatória, que resultou no montante exequendo de R$ 12.097,71 (doze mil, noventa e sete reais e setenta e um centavos), nos termos do art. 535, § 3º, II, do Código de Processo Civil. A correspondente Requisição de Pequeno Valor (RPV) foi expedida em 28 de junho de 2024. Contudo, o pagamento não foi efetuado, sob a justificativa da Fazenda Estadual de falhas no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFE).

O Agravante, na qualidade de credor do Espólio em virtude de crédito trabalhista reconhecido nos autos do Processo nº 0000857-48.2023.5.08.0016, que tramita na 16ª Vara do Trabalho de Belém, protocolou petição pleiteando a suspensão do pagamento do referido RPV na conta da advogada do Agravado, sua habilitação nos autos como terceiro interessado e o depósito judicial do valor, a fim de garantir uma penhora determinada pelo juízo trabalhista, cujo mandado foi devidamente juntado ao processo.

O Juízo
a quo
, contudo, indeferiu o pedido, fundamentando que a ordem de penhora é posterior à data de expedição do RPV. Ademais, entendeu que o Agravante não possui interesse jurídico direto na lide e que eventuais medidas executivas para satisfação de seu crédito deveriam ser promovidas perante o Juízo do trabalho.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, sustentando que a decisão merece reforma, pois a penhora no rosto dos autos tem amparo no art. 860 do CPC e, segundo jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça (STJ), é eficaz enquanto os valores não tiverem sido efetivamente pagos;

Defende que seu interesse jurídico é manifesto, por ser credor do espólio em execução trabalhista.

Argumenta que compete ao Juízo cível, e não ao trabalhista, dar efetividade à penhora, averbando-a nos autos para garantir que o pagamento seja feito em conta judicial. Requereu a concessão de tutela de urgência para o bloqueio dos valores da RPV e, no mérito, a reforma da decisão

Em análise liminar, esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender, em cognição sumária, que a decisão agravada estava alinhada ao ordenamento jurídico e à jurisprudência, notadamente porque a penhora foi determinada após a expedição da RPV. Foi ressaltado que a alegação de dano irreparável carecia de maior robustez probatória naquele momento.

Mesmo intimados, as partes Agravadas permaneceram inertes, conforme certidão de ID 27944183.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. O parecer ministerial acompanhou o entendimento da decisão agravada, ressaltando que o mandado de penhora foi expedido após a expedição do RPV, o que, à luz do art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, e da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.866.925/SP), torna a constrição ineficaz para suspender o pagamento já requisitado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A matéria devolvida a este Tribunal cinge-se a analisar o acerto da decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de averbação de penhora no rosto dos autos sobre crédito a ser pago via Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o fundamento de que a ordem de constrição foi expedida após a formalização do ofício requisitório.

Após análise detida dos autos, e em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

O cerne da questão reside na colisão entre, de um lado, a pretensão do credor trabalhista (agravante) de garantir seu crédito por meio de penhora no rosto dos autos e, de outro, o procedimento especial de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, já em curso, em favor do credor cível (agravado).

É incontroverso que a expedição do ofício requisitório da RPV ocorreu em 28 de junho de 2024 (ID 118895099), enquanto o mandado de penhora do juízo trabalhista foi juntado aos autos cíveis somente em 19 de fevereiro de 2025 (ID 137353744), ou seja, quase 8 (oito) meses depois.

A expedição da RPV não é um ato meramente burocrático; ela formaliza a requisição de pagamento sob o regime constitucional previsto no art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. A partir desse momento, o crédito ingressa em uma ordem procedimental específica, que visa garantir a previsibilidade e a organização dos pagamentos devidos pelo ente público.

Permitir que uma constrição superveniente paralise ou altere o curso de um pagamento já requisitado geraria grave insegurança jurídica, não apenas para o credor originário, mas também para a própria administração pública, que se veria em meio a um conflito de ordens judiciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada tanto na decisão agravada quanto no parecer ministerial, é clara ao proteger a eficácia do ato de requisição contra constrições posteriores.

No julgamento do AgInt no REsp 1.866.925/SP, a Corte Superior reafirmou que o levantamento de valores requisitados pela Fazenda Pública não se submete a eventual penhora superveniente, a menos que o bloqueio seja comunicado antes da efetivação do pagamento. Embora o pagamento ainda não tenha ocorrido, o ato jurídico de requisição já estava perfeito e acabado, vinculando a Fazenda Pública a proceder ao pagamento na forma e ao credor ali indicados.

Assim, a decisão do juízo de primeiro grau foi acertada ao considerar a posterioridade da ordem de penhora como um fator que lhe retira a eficácia para suspender o pagamento da RPV. A medida correta, como bem apontado pela magistrada, é que o credor trabalhista busque a satisfação de seu crédito diretamente sobre o patrimônio do devedor (o espólio), inclusive sobre os valores que este vier a receber, mas por meio de medidas a serem pleiteadas no juízo competente, qual seja, a 16ª Vara do Trabalho de Belém.

Portanto, a averbação da penhora no rosto dos autos, no presente caso, não teria o condão de alterar a ordem de pagamento já estabelecida, e o indeferimento da habilitação do terceiro interessado se mostra correto, pois a discussão sobre a concorrência de créditos e a destinação final dos valores refoge à competência do juízo da execução cível.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se o Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas
sobre o julgamento do Acórdão.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 06/10/2025